Tribunal: TJMT
Processo: 1033228-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033228-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 050.481.151-71 (AGRAVADO), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao reeducando com fundamento no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, declarando extinta sua punibilidade em relação ao processo nº 11690-13.2014.8.11.0015.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o cômputo do período de prisão provisória para fins de preenchimento do requisito objetivo do indulto; (ii) verificar se o reeducando cumpriu o lapso temporal necessário até a data da publicação do decreto; (iii) analisar se a reincidência posterior à publicação do decreto influencia na fração aplicável para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. É pacífica a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Tese nº 1.277 dos recursos repetitivos, no sentido de que é possível o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto, conforme o artigo 42 do Código Penal.

4. O reeducando cumpriu o lapso temporal necessário, pois até a data da publicação do Decreto Presidencial (25/12/2017) possuía pena cumprida no total de 02 anos, 11 meses e 10 dias, superando o requisito objetivo de 02 anos, 05 meses e 09 dias.

5. A condenação posterior à data de publicação do decreto (22/12/2017), com fato delituoso ocorrido em 07/11/2018 e trânsito em julgado em 13/08/2020, não caracteriza reincidência para fins de aplicação da fração mais gravosa prevista no decreto de indulto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. 2. A reincidência que influencia na fração aplicável para concessão do indulto deve ser anterior à data de publicação do respectivo decreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0016327-70.2015.8.11.0015, 246736, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que concedeu indulto natalino ao reeducando JEAN DA SILVA BARBOSA, com fundamento no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade do agente com relação ao processo nº 11690-13.2014.8.11.0015.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado nos autos nº 0011690-13.2014.811.0015 à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 03 anos de reclusão pelo crime capitulado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; 03 anos de reclusão pelo delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e 01 ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em 12/07/2024, o magistrado de primeiro grau concedeu o indulto natalino ao reeducando, com fundamento no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade do agente com relação ao processo nº 11690-13.2014.8.11.0015.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Agravo em Execução, alegando, em síntese, que:

O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 não prevê a contagem do tempo de prisão provisória como pena cumprida para fins de indulto, diferentemente de decretos anteriores que expressamente regulamentavam o instituto da detração;

O reeducando não cumpriu, até a data de 25/12/2017, um quarto da pena total de 04 anos e 02 meses, que corresponde a 01 ano e 15 dias, conforme exigido no artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, tampouco cumpriu um quinto da pena de 07 anos, que corresponde a 01 ano, 04 meses e 24 dias, conforme exigido no artigo 1º, inciso I, do mesmo Decreto;

O reeducando é reincidente em razão de condenação posterior (processo nº 0018239-97.2018.8.11.0015), o que exigiria o cumprimento de 1/3 da pena total, e não de 1/4 ou 1/5 como aplicado pelo juízo de origem.

A defesa, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, permanecendo silente, conforme certificado nos autos.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve integralmente a decisão agravada, ratificando seus fundamentos e determinando a remessa dos autos à instância superior para apreciação do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
despro
vimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 330723894)

“Síntese ministerial: Recurso de Agravo de Execução Penal – Indulto – Decreto nº 9.246/2017 – Insurgência ministerial:
Pretendida a revogação da decisão que concedeu indulto natalino ao agravado sob o fundamento de ausência dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva
– IMPROCEDÊNCIA –
Tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo foram devidamente preenchidos, inexistindo mácula à decisão recorrida
– Parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Execução Penal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 para a concessão do indulto natalino em favor do reeducando Jean da Silva Barbosa.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do benefício, alegando que: a) o Decreto não prevê a contagem do tempo de prisão provisória; b) o reeducando não cumpriu o lapso temporal necessário; e c) a reincidência do reeducando exigiria o cumprimento de fração maior da pena.

Passo à análise individualizada de cada argumento.

1. DA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

O primeiro argumento do Ministério Público é de que o Decreto Presidencial nº 9.246/2017 não prevê a contagem do tempo de prisão provisória como pena cumprida para fins de indulto, diferentemente de decretos anteriores que expressamente regulamentavam o instituto da detração.

A decisão agravada, ao analisar esta questão, assim se manifestou:

"(...) Nesse passo, apesar da irresignação do Ministério Público quanto a utilização do período de pena provisória para fins do preenchimento do requisito objetivo sob argumento de inexistência de regulamentação no decreto sobre o instituto da detração, soa desmedido desprezar todo o período de pena provisória cumprida pelo reeducando. Ora, se tais períodos são considerados para fins de outras benesses, seria como tolher direitos fundamentais do reeducando indeferi-los para agraciá-lo com o indulto. (...) Dessa forma, possível denotar que o reeducando permaneceu preso provisoriamente entre 06/08/2014 até 09/03/2015, quando obteve a liberdade provisória, totalizando 07 meses e 04 dias de pena cumprida. Além disso, na data de 21/08/2015, o reeducando deu início ao cumprimento definitivo da pena, que cumpriu de maneira ininterrupta até a data de 01/07/2018, quando cometeu um novo fato criminoso, descumprindo as condições a ele impostas. Destarte, diferente do que pretende o douto Promotor de Justiça, o período de prisão provisória deve sim ser aproveitado para aferir o preenchimento do requisito temporal exigido no referido decreto. Com isso, verifica-se que o reeducando até a data da publicação do Decreto Presidencial possuía de pena cumprida o total de 02 anos, 11 meses e 10 dias, sendo que para o preenchimento do requisito objetivo seria necessário cumprir 02 anos, 05 meses e 09 dias. Assim, preenchido o requisito objetivo."

Razão assiste ao magistrado de primeiro grau.

É pacífica a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos no respectivo decreto.

Nesse sentido, o STJ firmou a Tese nº 1.277 em sede de recurso repetitivo:
"É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos."

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do
REsp n. 2.069.773/MG
, relatado pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado pela Terceira Seção em 6/2/2025, com publicação em 19/2/2025.

No mesmo sentido, o STJ já havia se manifestado em outros julgados:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. 5. Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido." (REsp n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021).

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também caminha no mesmo sentido:

"DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017 – RECURSO MINISTERIAL – CÔMPUTO DO PERIODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 9.246/2017 o apenado cumpriu o requisito temporal que autoriza a concessão do benefício. O Decreto nº 9.246/2017 não possui qualquer dispositivo que impeça a utilização da prisão cautelar no cálculo do requisito objetivo. Ademais, conforme estabelece o art. 42, do Código Penal, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para a obtenção de benefícios executórios." (N.U 1023216-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Portanto, resta indene de dúvidas a possibilidade de contabilização do período de prisão provisória para fins de alcance do requisito objetivo, inexistindo qualquer óbice à aplicação do instituto jurídico da detração.

2. DO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO

O segundo argumento do Ministério Público é de que o reeducando não cumpriu,
até a data de 25/12/2017
, o lapso temporal necessário para a concessão do indulto.

Conforme apurado na decisão agravada, o
reeducando permaneceu preso provisoriamente entre 06/08/2014 até 09/03/2015
, totalizando 07 meses e 04 dias de pena cumprida. Além disso, na data de 21/08/2015,
o reeducando deu início ao cumprimento definitivo da pena, que cumpriu de maneira ininterrupta até a data de 01/07/2018.

Assim, até a data da publicação do Decreto Presidencial (25/12/2017), o reeducando possuía de pena cumprida o total de 02 anos, 11 meses e 10 dias, sendo que para o preenchimento do requisito objetivo seria necessário cumprir 02 anos, 05 meses e 09 dias.

Portanto, o requisito objetivo foi devidamente preenchido, não havendo que se falar em não cumprimento do lapso temporal necessário.

3. DA ALEGADA REINCIDÊNCIA E SUA INFLUÊNCIA NA FRAÇÃO APLICÁVEL

O terceiro argumento do Ministério Público é de que o reeducando é reincidente em razão de condenação posterior (processo nº 0018239-97.2018.8.11.0015), o que exigiria o cumprimento de 1/3 da pena total, e não de 1/4 ou 1/5 como aplicado pelo juízo de origem.

Sobre este ponto, a decisão agravada não se manifestou expressamente. Contudo, é possível extrair dos autos que o novo fato delituoso ocorreu apenas em 07/11/2018, com trânsito em julgado em 13/08/2020, conforme certificado no processo nº 0018239-97.2018.8.11.0015.

Considerando que o decreto de indulto natalino foi publicado em 22/12/2017, o novo fato delituoso e sua condenação são posteriores à data de referência para análise dos requisitos do indulto.

Para caracterização da agravante da reincidência, é imprescindível que exista condenação anterior ao fato ora apurado, com trânsito em julgado, o que não se verificou no caso concreto quando da decisão que deferiu o indulto.

Nesse sentido, não há como reconhecer a reincidência para fins de aplicação da fração de 1/3 prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, devendo prevalecer a fração de 1/5 para os crimes comuns e 1/4 para o crime de tráfico privilegiado, conforme aplicado pelo juízo de origem.

4. DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO

Quanto ao requisito subjetivo exigido no art. 4º, inciso I, do Decreto n.º 9.246/2017, o juízo de origem verificou que inexistiam nos autos qualquer informação de prática de falta grave homologada nos últimos 12 meses contados retroativamente da publicação do mencionado decreto.

Assim, restou comprovado o preenchimento de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, possibilitando o deferimento do pleito realizado pela defesa do reeducando.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu o indulto natalino ao reeducando Jean da Silva Barbosa, com fundamento no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026